Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS DE BENS EM NOME DO EXECUTADO. TEORIA MENOR. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia do presente agravo de instrumento consiste em se verificar a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo ao credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcançar o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. 3.1. No caso, está demonstrado terem sido esgotadas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, revelando a incapacidade de satisfação do débito. O entendimento desta Corte ser possível a desconsideração da personalidade jurídica quando constatada a ausência de bens penhoráveis da empresa executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo provido para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tese de julgamento: Particularmente quanto à desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado constituir a autonomia e a independência da personalidade jurídica impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. Presentes os requisitos legais, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, não podendo o juiz decidir a questão em sede de cumprimento de sentença. A efetiva decretação da desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 133 do CPC; arts. 2o e 28, § 5o, do CDC; art. 50 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07007242520218079000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, Dje 20/10/2021.